Tribunal: TJMT
Processo: 0005183-33.2018.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005183-33.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[I. N. A. D. S. (APELADO), KETLIN IZABELA SANTOS DA SILVA - CPF: 024.664.031-61 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), KETLIN IZABELA SANTOS DA SILVA - CPF: 024.664.031-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– SAÚDE – FEITO QUE TRAMITA PERANTE A
VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE
– INCIDÊNCIA DO PRAZO RECURSAL PREVISTO NO ECA – ARTIGO 198, II C/C 152, §2º DO ECA - PROTOCOLO FORA DO PRAZO –
INTEMPESTIVIDADE
-
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1. “Nos termos do art. 198, II, do ECA, salvo os Embargos Declaratórios, todos os demais recursos devem ser interpostos no prazo de 10 (dez) dias. Importante registrar ainda que as ações que tramitam perante a Vara de Infância e Juventude e submetidas ao ECA, os prazos não são em dias úteis, mas sim em dias corridos, sendo que a fazenda pública não goza da prerrogativa dos prazos em dobros, conforme estabelece o art. 152, §2º do ECA.” (...) (N.U 0003371-72.2015.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 20/09/2020)

2. Recurso não conhecido, diante de sua intempestividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Maria das Graças Gomes da Costa
, nos autos da Ação Civil de Obrigação de Fazer nº 0005183-33.2018.811.0003, ajuizada por
IGOR NATHAN ARRUDA DA SILVA
, neste ato representado por sua genitora
KETLIN IZABELA SANTO DA SILVA
, por meio da
DEFENSORIA PÚBICA ESTADUAL
, que condenou o Apelante e o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ao reembolso das passagens e ajuda de custo que ainda faltam, bem como as demais que forem necessárias para o restabelecimento da saúde do autor, tendo em vista o diagnóstico de Fenda Labial Unilateral (CID Q36-9) e a necessidade de tratamento fora do domicílio.

Em suas razões recursais, sustenta a parte Apelante que a jurisprudência do Superior Tribunal Federal e Tribunal de Justiça de Mato Grosso caminham no sentido de reconhecer a solidariedade dos diversos entes federados na satisfação das pretensões de saúde movidas pela população, tudo em obediência ao art. 196 da CF.

Expõe que a Constituição estabelece que os Entes Federados (União, Estados e Municípios) são solidariamente responsáveis em garantir o direito à saúde.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que o Município seja solidariamente responsável na obrigação de fazer.

Em contrarrazões, o a Defensoria Pública Estadual pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Estado, para reconhecer a obrigação solidária do município de Rondonópolis. [id. 33826955]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que condenou o Apelante e o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ao reembolso das passagens e ajuda de custo que ainda faltam, bem como as demais que forem necessárias para o restabelecimento da saúde do autor, tendo em vista o diagnóstico de Fenda Labial Unilateral (CID Q36-9) e a necessidade de tratamento fora do domicílio.

Em análise minuciosa aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não comporta conhecimento, em razão de sua intempestividade.

Pois bem.

O art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que em todos os recursos, salvo embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para defesa será sempre de 10 (dez) dias, senão vejamos:

“
Art. 198
. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com as seguintes adaptações:

(...)

II -
em todos os recursos
, salvo nos embargos de declaração,
o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias
;”

Em complemento, o artigo 152, §2º do ECA, estabelece que:

“
Art. 152.
Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente
.

§ 1º É assegurada, sob pena de responsabilidade, prioridade absoluta na tramitação dos processos e procedimentos previstos nesta Lei, assim como na execução dos atos e diligências judiciais a eles referentes.

§ 2º
Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento,
vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública
e o Ministério Público.
”

Partindo dessas premissas, observa-se que a Fazenda Pública Estadual deu ciência da sentença no dia
08/11/2019 (sexta-feira)
, iniciando a contagem do prazo recursal no dia
11/11/2019 (segunda-feira)
, nos termos do art.
artigo 152, §2º do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

O protocolo do recurso somente ocorreu em 29/11/2019, ou seja, após o decurso do prazo recursal, que se encerrou em 20/11/2019.

Logo, falta ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento.

A jurisprudência é neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE CAVIDADE OCULAR - APELO INTEMPESTIVO - AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.

(N.U 0002721-54.2017.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE O APELO POR SER INTEMPESTIVO – FEITO QUE TRAMITA PERANTE A VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – INCIDÊNCIA DE PRAZO RECURSAL PREVISTO NO ECA E NÃO NO CPC - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 198, II, do ECA, salvo os Embargos Declaratórios, todos os demais recursos devem ser interpostos no prazo de 10 (dez) dias. Importante registrar ainda que as ações que tramitam perante a Vara de Infância e Juventude e submetidas ao ECA, os prazos não são em dias úteis, mas sim em dias corridos, sendo que a fazenda pública não goza da prerrogativa dos prazos em dobros, conforme estabelece o art. 152, §2º do ECA
.

2. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

3. Impossibilidade.

4. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

(N.U 0003371-72.2015.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 20/09/2020) (destaquei)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO,
uma vez que intempestivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021